Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712737-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OLIVAR ODILIO EUGENIO CRUZ ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA. ART. 156. CPP. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA EXASPERADA CORRETAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mantém-se a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. Conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer; não se desonerando deste ônus e não havendo outros elementos que possam corroborar sua tese, não há como desconstituir a sentença condenatória. 3. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4. Correta a majoração da pena base, em razão da circunstância judicial maus antecedentes, assim como da pena intermediária, em virtude da circunstância legal reincidência, sendo certo que, em cada fase da dosimetria, a exasperação da pena decorrerá de processo penais distintos. 5. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 13, inciso I, 155, caput, e 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal, defendendo inexistir prova idônea apta a compactuar com os elementares do crime de tráfico de drogas. Afirma que a sentença condenatória tem lastro probatório apenas nos depoimentos dos policiais. Acrescenta que não foram fornecidos todas as informações necessárias ao exercício da ampla defesa. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo, uma vez que não comprovado que o acusado se dedicava a atividade criminosa. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 13, inciso I, 155, caput, e 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está consubstanciada na notitia criminis (Id. 45250477), auto de prisão em flagrante (Id. 47544097), auto de apreensão (Id. 47544098), arquivos de mídia (Id. 4754102 a 4744105), e laudo químico (Id. 47544465). Em juízo, o acusado apresentou a seguinte versão, transcrita na sentença: Que o interrogando não estava no local dos fatos; que estava na quadra 415/416 acima do Marista; que naquela tarde tinha ido depositar dinheiro para seu advogado devido a outro processo de tentativa de homicídio que responde e também comprar lanche para os filhos; que não teve qualquer contato com o usuário abordado pelos policiais; que quando chegou na delegacia ouviu os policiais comentando que não haviam pegado nada com o interrogando, tampouco em sua casa; que o interrogando questionou o motivo de estar sendo preso; que foi informado que ele tinha vendido drogas para um rapaz que estava perto da casa dele; que também foi informado que o usuário tinha confirmado a aquisição de drogas do interrogando; que o interrogando não vendeu drogas naquele dia; que o interrogando é usuário de crack; que tinha usado droga naquele dia; que no momento da abordagem o interrogando não portava nenhum tipo de droga, mas confirmou que possuía dinheiro, aproximadamente R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), provenientes do seu trabalho de reciclagem; que foi abordado em frente a padaria; que no momento da abordagem o interrogando ainda não tinha depositado o dinheiro; que onde mora têm suas crianças e de outros vizinhos; que brigou com os usuários que ficam por perto; que IGOR é uma dessas pessoas com quem o interrogando discutiu; que tem apelido de ‘’PATOLA’’; que é mentira que IGOR comprava drogas do interrogando havia mais de três anos, pois estava preso entre 2017/2019; que não usou drogas com IGOR; que é perseguido pelos policiais porque o interrogando não falou quem de fato vende as drogas; que o interrogando ouviu de um policial civil que a funcional dele valeria mais que a palavra do interrogando; que os agentes vinculados ao processo estão entre os agentes que perseguem o interrogando; que já foi condenado por duas vezes; que o interrogando não possui bens e mora em um barraco de madeirite (id. 47544565 a id. 47544569). Já no depoimento do Policial Civil Felipe Souza Lopes (Id. 47544595) ouvido na fase inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que o réu há algum tempo vinha sendo investigado e no dia dos fatos foi visto entregando alguma coisa para um terceiro, sendo que este foi perseguido e abordado, quando entregou a substância (3,99g de maconha) aos Policiais e disse ter adquirido a substância do réu, esclareceu também ser “cliente” do réu há três anos. O usuário foi conduzido e ouvido na Delegacia. Ao retornarem ao local os Policiais responsáveis pela diligência conseguiram localizar o réu conduzindo-o à delegacia, sendo encontrado com ele a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) (Id. 47544553). .... Afere-se que os depoimentos colhidos são harmônicos e coerentes entre si e acrescidas das demais provas constantes dos autos, constantes das fases inquisitorial e judicial, a autoria delitiva foi determinada. A Defesa argui também que a decisão objurgada ofendeu o princípio da ampla defesa e contraditório, ao não observar o disposto no artigo 13, inciso I do Código de Processo Penal, indicando que não foram analisados os depoimentos das testemunhas de defesa, além de não ter sido fornecido o endereço do usuário que teria comprado o entorpecente do réu, prejudicando sua defesa. .... Ao contrário do afirmado, consta da sentença análise das oitivas das testemunhas da Defesa, no entanto, elas não foram capazes de elidir a imputação efetivada contra o acusado (Id. 47544551, 47544552 e 47544554). A exemplo tem-se a oitiva de Daiure Marques (Id. 47544552), esposa do acusado, a qual explicitou: Que estava em casa e o seu marido foi na lotérica depositar um dinheiro; que depois os policiais chegaram e informaram que o tinham prendido; que os policiais revistaram a casa e quebraram a cerca; que não pediram autorização para entrarem na residência, além de não terem encontrado nada na sua casa; que OLIVAR não saiu com nenhum entorpecente, mas somente com o dinheiro que ia depositar; que ele passou por dentro do parque para chegar mais rápido na lotérica; que a declarante não sabe de outra passagem por tráfico de OLIVAR; que OLIVAR vende latinhas e ferramentas; que OLIVAR costuma expulsar usuários das redondezas; que ele havia expulsado dois usuários de um bar (id. 47544595). A Maria Rejane, também ouvida na condição de informante, expôs sobre a participação do acusado na comunidade, inclusive, já a tendo auxiliado em seu bar para retirada de usuário de drogas que estavam incomodando aos presentes. Salientou que o réu trabalha com reciclagem (Id. 47544563 e 47544564). O vizinho do acusado, Maroni Batista de Souza afirmou que nunca viu ou presenciou o réu praticando tráfico de entorpecentes na região e lembrou, que ouviu de terceiros, o fato de o réu ter expulsado alguns usuários de um bar (Id. 47544554). Em que pese a argumentação lançada da Defesa sobre a não localização do usuário de drogas (Igor) que depôs na fase inquisitorial, cuja ausência do endereço no inquérito policial teria prejudicado sua defesa, consta da petição Id. 47544556 que a Defesa apresentaria a testemunha no dia audiência. Não há nos autos indicação posterior requerendo ao juízo a localização desta ou pedido condizente para suspensão de audiência. Neste sentido, encontra-se preclusa a indicação de cerceamento de defesa, sobre a ausência de endereço de uma das testemunhas ouvida na fase inquisitorial, haja vista a ausência de requerimento justificado para sua localização. Isso porque, a prova é um ônus processual, na medida que incumbe às partes a prova do alegado (art. 156, CPP). Nesta toada, se insatisfeito com a prova constante do inquérito, caberia à parte indicar a imprescindibilidade da testemunha, uma vez que pretendia comprovar que o usuário não teria adquirido a substância ilícita (maconha) por intermédio do acusado. De mais a mais, o depoimento constante do inquérito policial fora realizado perante vários servidores públicos, portanto, detém presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, razão pela qual deveria a Defesa requerer, no momento adequado, ao Juízo a localização da testemunha se queria contraditá-la. Importante lembrar que vige no direito processual penal o sistema da livre convicção, no qual não há preponderância de uma prova sob a outra. Neste contexto, a Magistrada sentenciante ao indicar que as provas constantes dos autos foram suficientes para comprovação da imputação efetivada em face do acusado, considerou o conjunto de provas para firmar a materialidade e autoria do delito, não se tratando de prova única como afirmado na insurgência. Portanto, não resta dúvida quanto a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo espaço para modificação pretensão punitiva deduzida na denúncia (ID 49802589). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. .... 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais. Precedentes. ... 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnadono sentido de que: “Ocorre, que, os requisitos elencados no citado parágrafo são cumulativos e, compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não os preenche, notadamente, pela existência de maus antecedentes e de reincidência; razão pela qual não é possível aplicar o tráfico privilegiado como requerido” (ID 49802589), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023